Tribunal: TJMT
Processo: 0041316-04.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041316-04.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIVERSO-DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.249.996/0001-15 (EMBARGADO), MIGUEL ANGELO KABBAD - CPF: 514.175.451-00 (ADVOGADO), ECOLOGICA PAPEIS EIRELI (EM RECUPERACAO JUDICIAL) - CNPJ: 03.338.784/0001-50 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (EMBARGANTE), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (EMBARGANTE), FERNANDO KOIN KROUNSE DENTES - CPF: 325.083.078-07 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ECOLOGICA PAPEIS EIRELI (EM RECUPERACAO JUDICIAL) - CNPJ: 03.338.784/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
, contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso da embargante.

Em suas razões, defende que foi omisso o acórdão em ponto sobre o qual deveria se manifestar, visto que não houve uma posição expressa referente à Súmula 476 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz que o mandatário de cobrança não responde por eventuais danos experimentados pelo sacado.

Também que há ponto contraditório no acórdão, isto porque houve a menção de jurisprudência que diz exatamente o contrário do entendimento especificado no Acórdão. A jurisprudência aponta entendimento em que o Banco mandatário só responde por eventuais danos, nos casos em que leva o título a protesto, mesmo depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

Ao final requer seja sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões (id. 45278980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria, que desproveu o recurso interposto pela Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC NULIDADE DE TÍTULOS E CANCELAMENTO DE PROTESTOS C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS - DUPLICATA SEM ACEITE – PROTESTO ENDOSSO-MANDATO- RECONHECIMENTO DO ATO CULPOSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Banco apresentante do título para protesto, mediante endosso-mandato é parte legítima para responder a ação, mormente no caso em apreço envolvendo duplicata sem aceite, sem se certificar da prova do negócio subjacente.”

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Pois bem. Com a devida vênia, o Banco Embargante não logrou apontar qualquer vício efetivo no acórdão, pretendendo na realidade desvirtuar o recurso de sua função primordial, que é a de sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, quando não se prestam, a toda evidência, ao reexame do decisum.

Com efeito, não subsistem os vícios apontados, pois o acórdão atacado analisou de forma eficiente os pontos relevantes da demanda, ficando claramente delineados os motivos para o desprovimento do recurso, tal seja, o banco

se descurou das cautelas que lhe eram imprescindíveis; encaminhou a protesto, por falta de pagamento título, sem aceite e sem comprovação de que o negócio jurídico subjacente havia efetivamente se dado, portanto, se agiu com ato culposo próprio e face a falta de higidez da cártula, responde pelos danos.

Vejamos trecho do acordão:

“(...)

Antes de adentrar a análise, pontuo que mesmo se tratando de endosso-mandato, exige-se cautela por parte do endossatário no exercício do seu mandato, sobretudo quando ele pretende levar o título a protesto.

No caso, trata-se de protesto de duplicata sem aceite e, embora o Banco tenham recebido o título para cobrança mediante endosso-mandato, se descurou das cautelas que lhe eram imprescindíveis; encaminhou a protesto, por falta de pagamento título, sem aceite e sem comprovação de que o negócio jurídico subjacente havia efetivamente se dado, o que, conforme confessado pela própria empresa endossante, de fato, o negócio não se concluiu.

Conforme adverte a doutrina, o título sujeito a aceite (letra de câmbio e duplicata), quando não tiver aceito, não poderá ser protestado por falta de pagamento. Se houve necessidade de ser protestado, o protesto será tão-somente por falta de aceite (Pedro Vieira Mota – Sustação de Protesto Cambial, p.59/60; Paulo José da Silva Pinto – Artigo “Protesto de Duplicatas não-aceitas”, in Revista da Associação Atlética do Banco do Brasil, ano 6, setembro de 1960, no3, p.18-20; Fortunato Azulay – Ilicitude do protesto por falta de pagamento de duplicata sem aceite, in Revista de Jurisprudência Brasileira, volume 102, p.49).

A jurisprudência a respeito:

“Só

responde

por

danos

materiais

e morais o endossatário que recebe

título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola

os

poderes

de

mandatário

ou

em

razão de ato culposo próprio,

como

no

caso

de apontamento depois da ciência acerca do pagamento

anterior

ou

da

falta

de

higidez

da

cártula”

(REsp 1.063.474/RS,

Rel.

Ministro

Luis

Felipe

Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Embora o Banco Apelante alegue que o Ré Ecológica Papéis tenha assinado declaração afirmando possuir os documentos relacionados as duplicatas, fato é que, não diligenciou para averiguar a veracidade das afirmações.

Ou seja, ainda que se admita que a ré Ecológica Papéis tenha agido de forma omissiva, o fato é que cabia ao Banco, a fim de eximir a sua responsabilidade, averiguar as alegações, solicitando os documentos relacionados, extraindo cópias.

Como bem ponderou o juiz sentenciante: “Salienta-se que os Bancos réus mais do que ninguém são conhecedores dos requisitos exigidos para as duplicatas mercantis, já que tais operações financeiras são inerentes às atividades desenvolvidas”.

O entendimento está em conformidade com o do Superior Tribunal de Justiça exarado no acordão paradigma colacionado na preliminar (Resp. 1.063.747-RS), tendo em vista o ato culposo próprio, pois, cumpria ao Banco o dever de se certificar da regularidade do título e sua origem, assim como, das afirmações contidas na declaração.

No que tange ao pleito alternativo, de minoração do valor fixado a título de danos morais, a sentença se mantem, pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, incontroverso que a apelada teve sua honra objetiva maculada perante os seus fornecedores, impossibilitada de realizar relações comerciais em face da restrição do seu nome.”

Destarte, as questões sustentadas pelo Embargante não indica a existência real de vício que devesse ser sanado via embargos de declaração. Traduz, tão-somente, o inconformismo com o acórdão embargado, o que é inadmissível, porquanto a interposição dos embargos de declaração está vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, segundo preceitua o estatuto processual, não constituindo a via adequada para discussão de matéria já apreciada e decidida.

Inocorrente, pois, a hipótese de omissão e contradição, não há como prosperar o inconformismo da embargante.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020